Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729519-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos cumprimento individual de sentença coletiva no 0703589-98.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para, reconhecendo a tese de excesso de execução em razão da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, ao invés da TR (como firmado no título executivo), fixar o valor da execução em R$ 35,426,09 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e nove centavos). Alegam os agravantes, em síntese, que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a declaração pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947 e na ADI no 5348, de inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária e da aplicação do IPCA-E para tanto. Salientam que a correção monetária é matéria de ordem pública, “possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”. Ademais, não há falar em preclusão nem em coisa julgada, pois, a posterior declaração de inconstitucionalidade relacionada ao índice de correção monetária a ser utilizado faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido no REsp 1205946/SP (Tema 491), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Consignam que “da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, ao julgar o RESP no 1.943.749/DF, o RESP no 1.948.910/DF, o AREsp no 1.835.955/DF e o RESP no 1.942.345 firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Acrescentam que esta Corte de Justiça tem admitido a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública. Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal visando à remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 28991664. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, a respeito da matéria (critério de correção monetária), o STF, em 2015, no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, que versaram acerca da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, que instituiu o último regime de pagamento de precatórios, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das mencionadas ADIs para manter o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até o dia 25/3/2015, data após a qual os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Veja-se que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. Tendo em vista que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado originariamente, a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento nas ADIs no 4.357 e 4.425 se limitou à pertinência lógica do art. 100, §12, da CF, estando relacionada ao segundo momento de incidência de atualização monetária acima mencionado. Em caso concreto apresentado perante o STF por meio do RE 870.947/SE, o critério de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, retornou àquela Suprema Corte, ao argumento de que o citado dispositivo legal não restou declarado inconstitucional em sua totalidade quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 e que diversos tribunais locais estenderam a decisão do STF nas citadas ADIs de modo a abarcar também a atualização das condenações, relacionadas ao primeiro momento, referente ao processo de conhecimento, e não apenas à inscrição do crédito em precatórios e seu pagamento. Por esse motivo o STF reconheceu a repercussão geral no RE 870.947/SE, de modo a orientar o jurisdicionado e uniformizar a aplicação quanto ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, no tocante à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. O acórdão que julgou o mérito do RE 870.947/SE restou publicado no DJe de 20/11/2017, cuja ementa transcrevo a seguir: “JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, julgamento concluído em 20.9.2017, DJ 20.11.2017, grifos nossos). Depreende-se, portanto, que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Importante asseverar que foram interpostos embargos de declaração, nos quais foi alegada a existência de omissão quanto à necessidade de modulação de efeitos temporais da inconstitucionalidade declarada, tendo-lhes sido deferido efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.026, §1o, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, consoante decisão publicada em 25/9/2018. O STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos do decisum publicado no DJe de 3/2/2020. Acrescente-se a isso que, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).(...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) - grifo nosso Em outras palavras, restou decidido pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária desde janeiro/2001. Deve ser ressaltado que o entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Repise-se que a decisão proferida na ADI no 5348 produz eficácia contra todos e efeito vinculante, em razão do disposto no § 2o do art. 102 da CF, observada a Lei no 9.868/1999. Na espécie, compulsados os autos de origem, verifica-se que foi ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva (transitada em julgado em 11/3/2020) autuado sob o no 0703589-98.2021.8.07.0018. Considerando que, à data da propositura do cumprimento de sentença citado (6/6/2021 – ID 93792125 dos autos de origem), o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, considerando a declaração de sua inconstitucionalidade, nessa análise perfunctória, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. Visto isso, levando-se em consideração o decidido no RE 870.947/SE e na ADI 5348, constatada a substituição de índices de atualização, não vislumbro óbice, ao menos nesta análise prefacial, ao pleito dos agravantes referente ao envio do cálculo à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E. Vale registrar que esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Ademais, consoante decidido no REsp no 1143471/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, os cálculos apresentados serão considerados imutáveis na hipótese de extinção da execução ou do cumprimento de sentença pelo pagamento e após decisão transitada em julgado, sendo que até momento anterior à esta decisão, poderá ser comunicada a existência de erro. Não se pode deixar de trazer aos autos, também, que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Veja-se: “4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” Por consectário, na espécie, embora estabelecida a TR como índice de correção monetária na sentença, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, motivo pelo qual referido índice não pode ser aplicado ao caso, constatando-se, assim, a probabilidade do direito vindicado pelos recorrentes . Vale consignar ainda que o risco de dano resta configurado no fato de que o indeferimento da medida pleiteada viola os princípios da celeridade, da economia e da eficácia processual, uma vez que a demanda se delongará no tempo desnecessariamente, postergando a completa satisfação do débito. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do decidido no RE no 870.947/SE, posteriormente chancelado na ADI no 5348. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator